Tribunal: STF
Processo: Rcl 75105
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 9.1.2024, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 11.12.2024, desprovido o Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n. 5001294-64.2024.8.21.0013, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 103, e-doc. 2).



    Consta da tese relativa ao Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2. O reclamante alega que “a tese firmada no aludido Tema 154/STF claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “questão diversa é objeto de debate na presente reclamação (e no RE alhures interposto), em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc. Em outras palavras, sustenta-se a impossibilidade de afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário com desvinculação do Tema 154;



    b. requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e



      d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 154 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno em Recurso em Sentido Estrito n. 5001294-64.2024.8.21.0013, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 154 da repercussão geral.



    5. A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que Guilherme Martins dos Santos foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal) pelos fatos assim narrados:



    “1.° FATO: Em dia, horário e local não precisados nos autos, mas antes do dia 11 de janeiro de 2019, no Município de Erechim/RS, o denunciado, GUILHERME MARTINS DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com os adolescentes Peterson Oliveira Nunes (vulgo Alemão - nascido em 20/05/2003 – natural de Canoas/RS) e Miqueias Meira Bastos (vulgo Japa – nascido em 30/03/2002 – natural de Guarulhos/SP), fazendo uso de violência, matou a vítima Vanderleia Rodrigues, conforme atesta o auto de necropsia da fl. 53 do Inquérito Policial.



    Na oportunidade, o denunciado, adredemente ajustado com os adolescentes supramencionados, após um desacerto havido entre eles e a vítima oriundo da comercialização de drogas, agrediu, de forma reiterada e com animus necandi, a vítima, com instrumentos que não foram identificados, ocasionando-lhe a morte.



    Na sequência, o corpo da vítima foi colocado dentro de uma mala de viagem, transportado no interior do referido objeto, e abandonado em um terreno baldio, tendo sido encontrado na data supracitada em adiantado estado de decomposição.



    O crime foi cometido por motivo torpe, pois perpetrado pelo denunciado e seus comparsas adolescentes em face de um desacerto havido entre o denunciado e a vítima decorrente da venda de drogas, haja vista que esta comercializava entorpecentes no ponto de tráfico juntamente com o denunciado e, em dado momento, descumpriu ordens da facção criminosa a qual pertenciam.



    O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não lhe permitindo a adoção de qualquer gesto defensivo, porquanto a ofendida era conhecida do denunciado e dos adolescentes, com eles exercendo a venda de drogas conjuntamente, tendo, em dado momento, sido surpreendida pela conduta de seus algozes, que a torturaram e mataram na sequência, impedindo que esboçasse qualquer reação.



    2.° FATO: Em horário não precisado nos autos, mas logo após a prática do fato anterior, na Rua Pernambuco, na via pública, em frente ao Mercado Birk, localizado no Município de Erechim/RS, o denunciado, GUILHERME MARTINS DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com os adolescentes Peterson Oliveira Nunes (vulgo Alemão - nascido em 20/05/2003 – natural de Canoas/RS) e Miqueias Meira Bastos (vulgo Japa – nascido em 30/03/2002 – natural de Guarulhos/SP), ocultou o cadáver da vítima Vanderleia Rodrigues.



    Na oportunidade, o denunciado e seus asseclas, após matarem a vítima Vanderleia, colocaram o seu corpo dentro de uma mala de viagem, transportaram-no no interior do referido objeto, e o abandonaram no local acima citado, um terreno baldio. O corpo somente foi encontrado no dia 11 de janeiro do corrente ano em adiantado estado de decomposição.



    3.° FATO: Nas mesmas condições de tempo e lugar dos fatos anteriores, o denunciado, GUILHERME MARTINS DOS SANTOS, facilitou a corrupção dos adolescentes Peterson Oliveira Nunes (vulgo Alemão - nascido em 20/05/2003) e Miqueias Meira Bastos (vulgo Japa – nascido em 30/03/2002), com eles praticando os fatos anteriores.



    Por ocasião dos fatos, o denunciado induziu os adolescentes supramencionados a auxiliá-lo na consecução de seu intento criminoso, no caso, o homicídio de Vanderleia Rodrigues, bem como, posteriormente, ajudá-lo na ocultação do corpo da vítima.



    Assim agindo, incorreu o denunciado, GUILHERME MARTINS DOS SANTOS, nas sanções do artigo 121, §2.°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, combinado com o artigo 1.º, inciso I, da Lei 8.072/90 (1.° Fato); artigo 211 do Código Penal (2.° Fato); e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (3.° Fato), todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal” (fls. 7-8, e-doc. 2).



    Encerrada a instrução, o beneficiário Guilherme Martins dos Santos foi pronunciado como incurso nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 e no art. 211 do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança.



    Contra essa decisão foram interpostos recursos em sentido estrito pela defesa do beneficiário e pelo Ministério Público. Em 21.6.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento ao recurso da defesa “despronunciando o acusado em relação ao 1º Fato” (fl. 34, e-doc. 5).



    Em 19.8.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “Trata-se de agravo interno interposto por M. P. contra a decisão ( evento 55, DECREXT1 ) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário veiculado no evento 49, RECEXTRA2, forte no RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).



    Alega que (I) ‘a tese firmada aludido Tema 154/STF claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri" (p. 03), (II) "questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc" (p. 04), (III) "há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (p. 04) e (IV) "é insofismável haver prova suficiente para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que se posse invocar o Tema 154 de repercussão geral para impedir a admissão e provimento do apelo extraordinário do Ministério Público’



    Apresentadas contrarrazões, vêm os autos conclusos.



    É o relatório.



    O acórdão da Primeira Câmara Especial deste Tribunal de Justiça, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, despronunciou o recorrido, pelos seguintes fundamentos, estampados em seu voto condutor:



    (…)



    No aspecto, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado:



    (...)



    O acórdão que, ao fim e ao cabo, impronunciou a recorrida, portanto, está de acordo com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, na espécie, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.



    De consignar, dada a pertinência, que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    (...)



    Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, para a hipótese também de impronúncia, diferentemente do suscitado no agravo em epígrafe.



    No mais, ante o arguido pelo agravante quanto à Rcl 59371/RS e ao consequente ARE 1441874/RS, julgados, respectivamente, pela Ministra Cármem Lúcia, em 07 de maio de 2023 (DJe 08/5/2023) e 30 de junho de 2023 (DJe 10/7/2023), cumpre assentar que a apreciação das alegações do recorrente no recurso extraordinário, a fim de alterar a conclusão do Órgão Julgador quanto à impronúncia do recorrido, exige, no caso em foco, o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Portanto, na esteira da jurisprudência colacionada, cabível a aplicação do aludido paradigma para afastar a alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da CF, em face da decisão que impronuncia o réu, como no caso dos autos. A hipótese, assim, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário” (e-doc. 2).



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo interno interposto pela acusação (e-doc. 5).



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não haver como dar seguimento válido à presente reclamação. 



    Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, embora a prática de homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, tenha sido considerada incontroversa, em relação à autoria pelo beneficiário, foi ressaltado que “o laudo pericial de necropsia não conseguiu concluir a causa mortis da vítima Vanderleia, de forma não parece ser possível aferir eventual semelhança de modus operandi em relação a outros fatos anteriormente apurados, sendo que suposta compatibilidade foi utilizada pelo Juízo a quo na decisão de pronúncia. Outrossim, eventual existência de outros ocorrências policiais registradas contra Guilherme, em datas próximas a deste fato delituoso, ainda que eventualmente em conjunto com os menores, não consistem em indício concreto que o conecte ao homicídio aqui analisado” (fl. 43, e-doc. 2). 



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a conclusão das instâncias competentes e reconhecer haver provas aptas para a pronúncia de Guilherme Martins dos Santos sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 69473 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora